Tribunal: STF
Processo: Rcl 29308
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO FINANCEIRO. ESTADO DO ACRE. FUNDO GARANTIDOR. PRECATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÕES. CONSTRIÇÃO DETERMINADA POR JUÍZO FEDERAL DE COMPETÊNCIA CRIMINAL. EFETIVIDADE JURISDICIONAL.



    1. O fundo contábil existente à época do ajuizamento da demanda não possuía as características necessárias para suprir a exigência constitucional do art. 101 do ADCT, especificadas pela ADI-MC 5.679, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ad referendum do Tribunal Pleno.



    2. Não há como decisão de juízo federal de competência criminal de natureza constritiva e assecuratória da utilidade do processo violar o dispositivo do paradigma indicado, tratando esta reclamação como sucedâneo recursal. Precedente: Rcl 28.192/AC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.10.2017.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.